Tribunal: TJMT
Processo: 1064908-29.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064908-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (RECORRENTE), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE FERREIRA - CPF: 012.808.791-90 (RECORRIDO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), ELIVELTON DO CARMO ARAUJO - CPF: 042.078.721-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de parcelas adicionais e a realização de descontos em conta corrente, em desacordo com o contrato de cédula de crédito bancário, configura conduta ilícita; (
ii
) saber se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro; e (
iii
) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem restrições preexistentes, gera dano moral
in
re

ipsa
e se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de valores em desacordo com o contrato de cédula de crédito bancário, com a exigência de parcelas adicionais e a ausência de memória de cálculos detalhada para supostos encargos moratórios, configura conduta ilícita da instituição financeira, violando o princípio da autonomia da vontade e a função social dos contratos.

4.
Nas relações de consumo, a restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé, especialmente quando a instituição bancária se utiliza de seu poder de administração sobre a conta do consumidor para realizar descontos indevidos.

5.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo presumido o prejuízo, salvo se houver preexistência de outras inscrições legítimas, o que não ocorreu no presente caso.

6.
O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e repressiva, e sua manutenção é necessária para evitar a
reformatio in pejus
, considerando que o recurso foi interposto exclusivamente pela parte reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobrança de valores em desacordo com o pactuado em contrato de cédula de crédito bancário, com a exigência de parcelas adicionais e a realização de descontos indevidos em conta corrente, configura conduta ilícita da instituição financeira. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, especialmente ao utilizar o poder de administração sobre a conta do consumidor para efetuar descontos não autorizados. 3. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, na ausência de restrições preexistentes, caracteriza dano moral
in
r
e

i
psa
.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 42,
p.u
.
;
CC, art. 944.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023.

STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP.

STJ, REsp 1.002.985-RS.

STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019.

STJ,
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1064908-29.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
PORTOCRED S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido
: LEANDRO ANDRADE FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LEANDRO ANDRADE FERREIRA ajuizou reclamação em face do
PORTOCRED S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Noticiou que: a) celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 3.006,20, a ser pago em 24 parcelas de R$ 340,42; b) a parcela de agosto de 2023 não foi debitada, mas as demais foram quitadas; c) após o pagamento da última parcela, o banco continuou a realizar descontos mensais, totalizando 26 parcelas pagas; d)
a parte reclamada
inscreveu indevidamente seu nome em cadastros de proteção ao crédito por uma dívida que já havia sido paga; e) houve
abusividade
na taxa de juros aplicada, muito superior à média de mercado; f) o valor total das parcelas representou mais de 170% do valor original. Requereu: a)
a
declaração de inexistência de débito; b)
a
revisão do contrato para adequação da taxa de juros à média de mercado; c)
a
restituição em dobro dos
valores
cobrados
a maior; d) indenização por dano mora
l
; e) concessão de tutela de urgência para cessar as cobranças indevidas e a manutenção do seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a
parte
re
clama
da não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a falha se deu por ato d
a parte
re
clama
nte;
b
)
são
indevidos os descontos ocorridos em agosto e setembro de 2024
. Ao final,
condenou a
parte
re
clama
da ao pagamento em dobro a título de danos materiais
, relativamente aos descontos ocorridos em agosto e setembro de 2024, bem como
ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por
dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a
negativa
ção do nome d
a

parte reclamante
ocorreu validamente, pois houve inadimplência parcial da parcela de agosto de
2023 por ausência de saldo bancário, o
que deslocou o pagamento das demais parcelas e gerou encargos contratuais; b) não houve ato ilícito ou culpa exclusiva da vítima, pois a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito; c) não há dano a ser indenizado
; d) a repetição em dobro não é devida, pois não houve má-fé ou conduta culposa
de sua
parte; e) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo e não foi comprovado. Requereu o provimento do recurso para: a) reforma da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos
iniciais
; b) subsidiariamente, a redução do valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Os contratos devem
respeitar
o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos são concebidos como o resultado da convergência das vontades livres dos pactuantes.

A liberdade contratual, no entanto, deve respeitar os limites da lei e da função social dos contratos.

Nesse sentido:

(...) IV - A liberalidade e a
autonomia da vontade
contratual conferida as partes, respeitados os limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios jurídicos mistos, com formas contratuais típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula
constituti
" em escritura de dação em pagamento com previsão de retrovenda, como condição suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Desse modo, quanto ao valor da cobrança, as partes devem observar o que foi expressamente pactuado, os limites legais e a função social do contrato, não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em exame do conjunto fático-probatório, constata-se que as partes celebraram contrato prevendo o pagamento de 24 parcelas mensais no valor de R$ 340,42 cada, totalizando R$ 8.170,08 (ID 306755438/PJe2).

Todavia, a parte reclamada promoveu cobranças em desacordo com o ajuste, uma vez que, além de não apresentar memória de cálculos detalhada quanto aos encargos moratórios que alega terem incidido, exigiu o pagamento de 26 parcelas, ou seja, 2 a mais do que o pactuado, o que resultou na cobrança de montante superior ao previsto contratualmente.

Portanto, considerando que a parte reclamada não observou o que foi pactuado, a cobrança no valor proposto é indevida e configura conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)

Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que, no presente caso, o desconto em conta corrente ocorreu indevidamente, visto que
o contrato estava quitado
e não houve autorização do consumidor.

Em situações similares de desconto indevido na conta bancária, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Vale destacar, que a instituição bancária se valeu do poder de administração sobre a conta do consumidor para fazer indevidamente o desconto do débito indevido, o que claramente configura atividade contrária à boa-fé objetiva.

Dessa forma, a restituição deve ser dobrada, tal como fixado na sentença.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois
quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação da Súmula 385 apenas quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no extrato juntado no ID 306755417/PJe2, verifica-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173/PJe2, constata-se que o restritivo impugnado foi o
único
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado foi o
primeiro
registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ.

Sopesando estes critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende a estes requisitos.

Embora este valor seja inferior ao que normalmente vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos de negativação indevida, a modificação do
quantum
indenizatório não atende a pretensão recursal
, razão pela qual o valor fixado na sentença deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), eis que o arbitramento em percentual sobre o valor da condenação resultará em honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025